Tribunal: TJPA
Processo: 0016226-75.2015.8.14.0071
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0016226-75.2015.8.14.0071
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO, JORGE BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPOU DE PROTESTO E DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB ENQUANTO ESTAVA FORMALMENTE LICENCIADO POR RAZÕES MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO IMORAL, NOS TERMOS DO ART. 11, INC. I DA LEI 8.429/92. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Brasil Novo contra servidor público municipal, ocupante do cargo professor, que, durante fruição de licença médica, participou de protesto e de reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB.

2. O Juízo sentenciante julgou improcedente a ação por entender que não estava configurado ato de improbidade administrativa, especialmente por não haver comprovação nos autos de que a licença teria sido obtida de maneira fraudulenta e por não haver provas de que o Réu teria descumprido recomendação médica para seu tratamento.

3. Os elementos de prova colacionados nos autos não reúnem potencial para determinar o convencimento firme e seguro acerca da conduta ímproba do Réu. Precedentes.

4. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de reexame necessário em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo, nos seguintes termos:

“Destarte, ainda que se considere a conduta do requerido incompatível com a licença para tratamento de saúde, isso não é suficiente para embasar conclusão no sentido da caracterização de ato de improbidade.

Frise-se, por fim, que não há notícia de nenhuma punição ou procedimento disciplinar anterior contra o demandado.

III -DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com base em toda fundamentação supra, bem como no art. 487,1 do CPC, e art. II e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, JULGO APRESENTE AÇÀO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPROCEDENTE, resolvendo, assim o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC e deixo de condenar o autor às verbas de sucumbência”
(ID. Num. 2260588 - Pág. 4).

Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada pelo Município de Brasil Novo contra Jorge Bernardo da Silva, servidor público municipal ocupante do cargo de professor, relatando que, no dia 24 de fevereiro de 2014, o réu apresentou atestado médico, datado de 22/02/2014, em que constava a necessidade de afastamento do trabalho por 14 (quatorze) dias, o que foi aceito pela administração pública municipal.

Posteriormente, no dia 10 de março de 2014, o réu teria apresentado novo atestado médico, datado de 08/03/2014, solicitando prorrogação do afastamento do trabalho por tempo indeterminado, razão pela qual foi encaminhado ao INSS.

Contudo, no dia 10 de março de 2014, o Réu teria participado de um protesto por ele organizado em frente ao Fórum daquele Município e da Secretaria Municipal de Educação.

Narra ainda o Autor desta ação que o Réu também teria participado de reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social do FUNDEB, realizada no dia 11 de março de 2014, na sede da Prefeitura Municipal, apesar de estar abrigado pela licença médica concedida pelo Município Autor.

Sustentou o Município que
“não há dúvida de que a conduta do réu configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, objeto do art. 11 da Lei n. 8.429/92
”.

O Réu foi devidamente notificado para apresentar defesa preliminar e o Juízo de primeiro grau recebeu a presente ação (ID. 2260578 - Pág. 1).

Após oferecida a contestação e as alegações finais das partes, o Juízo a quo julgou improcedente esta ação, nos termos transcritos acima.

O Município de Brasil Novo foi devidamente intimado da sentença, consoante Certidão de ID. 2260588, bem como o Ministério Público de 1º grau.

Conforme a Certidão de ID. 2260588, as partes não apresentaram recurso, pelo que fora determinada a remessa destes autos a este Tribunal de Justiça para reexame.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela confirmação da sentença (ID. 2471939).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo sentenciante julgou improcedente a presente ação civil pública ao fundamento de que, ainda que se considere a conduta do requerido incompatível com a licença para tratamento de saúde, isso não seria suficiente para embasar conclusão no sentido da caracterização de ato de improbidade.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Como bem ponderou o ilustre Representante do Ministério Público:

“Da análise dos autos, entendo que não restam dúvidas de que o réu agiu contrário a lei, assim, com ilegalidade, ao exercer atividades, mesmo não remunerada, em período em que se encontrava de licença médica, todavia, nem toda ilegalidade culmina em aplicação das sanções da Lei n. 8.429/92, na medida em que “não pode o legislador, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, juridicizar e equiparar legalidade à improbidade” (Marcelo Figueiredo, in Probidade administrativa Comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar, 5ª ed. e ampl., São Paulo: Malheiros, p. 125), sendo certo, ainda, que a Administração possui outros meios para apurar e punir as possíveis irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares praticadas por seus servidores, na qual sera assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, como bem exposto na r. sentença, para a configuração de improbidade, necessário seria demonstrar que as licenças médicas que respaldaram o afastamento do réu, foram falsas ou baseada em atestados médicos forjados, todavia, nada disso foi demonstrado nos autos”
(ID. 2471939)
.

Ora, a configuração do ato de improbidade administrativa não é a violação da lei em si, mas da moral administrativa, constatada a presença do elemento subjetivo, ainda que genérico.

Assim, para o enquadramento do ato de improbidade administrativa não basta a simples transgressão de qualquer norma administrativa, mas a violação à moralidade por meio de conduta do agente que importe no seu enriquecimento ilícito (art. 9º), que acarrete prejuízo ao Erário (art. 10) ou que atente contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Na espécie, não há comprovação nos autos de que a licença médica fruída pelo Réu teria sido obtida de maneira fraudulenta.

Tampouco há qualquer prova no sentido de que o Réu teria descumprido recomendação médica para seu tratamento ao comparecer aos eventos não remunerados indicado pelo Município Autor.

Nesse sentido, há jurisprudência em caso análogo:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. Professor de Educação Básica II. Licença médica remunerada. Ausência de controvérsia sobre o exercício de atividade remunerada no gozo de licença médica. Configuração da ilegalidade. A ilegalidade não se confunde com improbidade administrativa. Ausência de provas sobre a fraude nos afastamentos médicos. Infração disciplinar do servidor não determina, por si só, a improbidade administrativa. A improbidade administrativa pressupõe o ilícito na obtenção dos afastamentos e os autos não reúnem prova de que o réu tenha forjado os atestados médicos que evidenciavam as intensas dores no joelho. A conduta anunciada pela Fazenda qualifica a condenação na esfera administrativa, sem transbordar para o âmbito da improbidade administrativa. Os meios de prova não reúnem potencial para determinar o convencimento firme e seguro acerca da conduta ímproba. Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP - APL: 00122095620118260344 SP 0012209-56.2011.8.26.0344, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 17/02/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2016).

Na esteira do que decido pelo Juízo
a quo
e também defendido pelo Parquet, não vejo como configurado ato de improbidade administrativa na espécie.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021